Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-52.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002300-52.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUDILON TORRES MACHADO - CPF: 482.716.671-49 (APELADO), VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - CPF: 061.852.066-09 (ADVOGADO), JADSON ALAN MIOTTO DE SOUZA - CPF: 047.303.861-75 (APELANTE), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora a jurisprudência tenha admitido ser prudente a apresentação de, no mínimo, três orçamentos para a averiguação do montante de reparação devido, esta não é uma regra absoluta, principalmente, quando o réu, ora apelante, sequer apresenta contestação para infirmar o orçamento apresentado pelo autor, ora apelado.

II -
Melhor sorte não socorre o réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, em decorrência do acidente, o autor, ora apelado, sofreu ferimentos, ficando afastado de suas funções por 5 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JADSON ALAN MIOTTO DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 2300-52.2016.8.11.0046, ajuizada por
AUDILON TORRES MACHADO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.072,32 (um mil e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente ao dano material, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo dispêndio, e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;

ii) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença; e

iii) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 76240969), o réu, ora apelante, sustenta que o dano material pleiteado na inicial não foi comprovado, uma vez que, além de ter apresentado apenas um único orçamento e não três conforme entendimento jurisprudencial, o autor, ora apelado, também não comprovou que tenha efetuado o pagamento do reparo das avarias em sua motocicleta.

Também, aduz que a indenização por danos morais deve ser afastada, eis que o autor, ora apelado, não comprovou qualquer abalo psíquico sofrido em decorrência do acidente.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 76240972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, em decorrência do acidente de transito envolvendo as partes, o autor, ora apelado, faz jus à indenização por danos materiais e morais fixados pelo Juiz sentenciante.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta que o dano material pleiteado na inicial não foi comprovado, uma vez que, além de ter apresentado apenas um único orçamento e não três conforme entendimento jurisprudencial, o autor, ora apelado, também não comprovou que tenha efetuado o pagamento do reparo das avarias em sua motocicleta.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, embora a jurisprudência tenha admitido ser prudente a apresentação de, no mínimo, três orçamentos para a averiguação do montante de reparação devido, esta não é uma regra absoluta, principalmente, quando o réu, ora apelante, sequer apresenta contestação para infirmar o orçamento apresentado pelo autor, ora apelado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – Acidente de trânsito – Ação regressiva movida por seguradora – Colisão traseira – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Alegada falha no sistema de freios – Não comprovação – Ônus da ré – Presunção de culpa do motorista que colidiu na traseira – Dever de manter distância segura do veículo à frente – Entendimento do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Dever de indenizar caracterizado – Valor do prejuízo demonstrado a contento pela documentação carreada aos autos, ausente indício de excesso –
Prescindibilidade da juntada de múltiplos orçamentos
– Precedentes – Correção monetária e juros incidentes desde o desembolso pela seguradora – Súmulas 43 e 54 do STJ e precedentes desta Câmara – Pagamento da indenização que constitui, para a seguradora, o evento danoso – Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária – Necessidade de retificação do cadastro nos autos - Recurso provido em parte, com observação.

(TJSP; Apelação Cível 1000968-76.2018.8.26.0650; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)”

Também, melhor sorte não socorre o réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, em decorrência do acidente, o autor, ora apelado, sofreu ferimentos, ficando afastado de suas funções por 5 (cinco) dias.

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021